Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747954-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. O patrono da parte agravante informa a impossibilidade de contato com seu cliente, conforme petição ID 79304149. Requer a intimação pessoal da parte para que cumpra a determinação de comprovar a hipossuficiência jurídica, nos despacho de ID 78790367. Defiro o pedido de intimação pessoal da parte agravante, FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos exigidos, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita e/ou não conhecimento do recurso. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto ao Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. A intimação deverá ser realizada no endereço indicado na petição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025 18:48:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador